Tribunal: TJPA
Processo: 0812666-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9519 - Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812666-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

AGRAVADO: SM COMUNICACOES LTDA

PROCURADOR: MARIO SERGIO PINTO TOSTES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Igreja Mundial do Poder de Deus objetivando a reforma de decisão interlocutória que determinou a quebra do sigilo bancário e outras medidas constritivas nos autos de Ação de Execução proposta por SM Comunicações Ltda. A agravante argumenta pela impossibilidade de aplicação de múltiplas medidas constritivas, incluindo penhora on-line via SISBAJUD, penhora de recebíveis de cartões de crédito, penhora de faturamento e restrição de aeronaves, além da inclusão de dirigentes da igreja no polo passivo da execução. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma do decisum de Primeiro Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a quebra do sigilo bancário e a imposição de medidas constritivas cumulativas contra a agravante; (ii) estabelecer se é possível a inclusão dos dirigentes e de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão dos dirigentes e de empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução é possível, dado que se trata de responsáveis solidários e há indícios de confusão patrimonial entre eles, não havendo a inclusão de terceiros estranhos ao processo.

A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, admitida quando há indícios de sonegação de informações necessárias à satisfação do crédito exequendo, como no caso, onde os bens oferecidos pela executada são insuficientes para garantir o juízo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário deve ser fundamentada e justificada pela necessidade de garantir a eficácia dos atos executórios.

As demais medidas constritivas (penhora on-line, penhora de recebíveis, restrição de aeronaves) são compatíveis e proporcionais ao valor do débito, em observância ao artigo 831 do CPC, que prevê a penhora de tantos bens quantos necessários para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de dirigentes e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução é admissível quando há indícios de confusão patrimonial.

A quebra de sigilo bancário é justificada diante da ausência de informações suficientes à garantia do crédito exequendo, desde que fundamentada pela necessidade de instrução e eficácia dos atos executórios.

Medidas constritivas simultâneas, como penhora on-line e de recebíveis, são admitidas quando proporcionais ao valor da dívida e à insuficiência de outros bens para garantir o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 831, 834, 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 25.174/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14.04.2008; STJ, RMS 20.892/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 15.12.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém (id. 37830427 e 38201252, dos autos originários) que determinou a quebra do sigilo bancário e outras medidas constritivas em desfavor das Igrejas
,
nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO, nº 0836871-04.2020.8.14.0301, proposta por SM COMUNICAÇÕES LTDA.

Em breve histórico, nas razões de id. 7043750, o agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo a impossibilidade de quebra de sigilo bancário da igreja; além da impossibilidade de aplicação de várias medidas simultâneas de: (1) penhora on-line através do sistema SISBAJUD, na modalidade chamada de “Teimosinha”; (2) encaminhamento de ofícios aos operadores de cartões de crédito e débito objetivando a penhora de recebíveis das Agravantes; (3) implementação da penhora de faturamento anteriormente deferida em outras instituições financeiras, incluído o Banco Bradesco; (4) restrição de transferência e penhora e avaliação das aeronaves especificadas na petição apresentada pela Exequente, bem como, a inclusão dos dirigentes da igreja no polo passivo.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida e, no mérito, a reforma do decisum de Primeiro Grau.

Recebida a demanda, foi indeferido o pleito de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões (ID nº 19561091) a parte agravada defende a ilegitimidade da Igreja Mundial do Poder de Deus e Igreja Mundial mais que vencedores em pleitear direito próprio em nome alheio e a legalidade da medida excepcional de quebra de sigilo bancário, inobservância do princípio da menor onerosidade.

Pleiteia, por fim, que seja mantido o indeferimento do pedido da concessão da liminar, vez que não preenchido todos os requisitos, bem como seja julgado improcedente o presente recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Ab initio
, dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim,

a
valiados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Preliminar de ilegitimidade de ilegitimidade suscitada pela parte recorrida

Suscita o agravado a ilegitimidade da IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS e IGREJA MUNDIAL MAIS QUE VENCEDORES para pleitear direito próprio em nome alheio, vislumbrando ainda como indevida a inclusão do fundador e de seus dirigentes no processo de execução.

Ocorre que, ao inverso, a sobredita inclusão dos dirigentes e de empresas integrante ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, mesmo que não tenham participado do processo de conhecimento é possível, por não se tratar de inclusão de terceiros na lide, mas sim de responsáveis solidários, ante a demonstração nos autos de origem, acerca da confusão patrimonial entre eles.

Assim, rejeito a preliminar na espécie e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

No caso dos autos, verifica-se que, na origem a pretensão executiva detém por objeto os contratos de cessão de direitos para a reprodução de programas televisivos produzidos pela executada nos canais de posse da exequente, firmados em 08/03/2012 e 27/08/2014.

Nesse cenário, tem-se que o objeto do presente recurso cinge-se em aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que
determinou a quebra do sigilo bancário e outras medidas constritivas em desfavor da agravante.

Como é cediço, a quebra do sigilo de pessoa física ou jurídica é medida excepcional, impondo-se requisitos justificadores, sob pena de se configurar arbitrária.

In casu,
as medidas constritivas se fizeram necessárias ante à ausência de demonstração do seu faturamento, bem como, o bem oferecido em garantia já possuía diversas anotações de penhoras averbadas na matricula do imóvel (id nº 5350033, PDF nº 6-7) dos autos de embargos à execução (processo 0844332-27.2020.8.14.0301), de modo que restou insuficiente para garantir o juízo.

Dessa feita, não se pode olvidar que o E. STJ, assentou entendimento no sentido de que é imprescindível que a ordem de quebra de sigilo fiscal seja precedida de fundamentação, e que ela se revele essencial à instrução ou necessária à eficácia dos atos executórios.

Em corroboração:

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO HÁBIL. PROTEÇÃO E GARANTIA CONSTITUCIONAL.

A proteção da privacidade do cidadão, na qual se inserem os sigilos bancário e fiscal, envolve uma garantia constitucional relativa, somente afastada pelo critério da proporcionalidade e da efetiva necessidade da medida de constrição.

No caso, não foram eficientemente comprovados os motivos pelos quais os recorrentes poderiam sofrer a invasão ao seu direito de privacidade, sendo de bom senso nesta situação resguardar a regra geral e protetora do sistema de garantias fundamentais. Recurso provido." (6ª Turma, RMS 25.174/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, unânime, DJe de 14.04.2008).

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADA EVASÃO DE RECEITAS DE EMPRESA POR SÓCIO GERENTE. LIMINAR DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO CONSISTENTE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.

I. Fundamentada a decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal com base em justificativa consistente, em face de indícios de evasão de receita e apropriação de recursos de empresa por sócio gerente em detrimento dos demais, destacado ainda o valor probante dos documentos e a ausência de publicidade, não se vislumbra a prática de ato judicial autoritário e ilegal.

II. Inexistência, ademais, de prova pré-constituída de que o cumprimento da ordem judicial provocou os embarços relatados pela impetrante, além do que o mandado de segurança não é sede própria para a apreciação de matéria fática complexa.

III. Recurso ordinário improvido." (4ª Turma, RMS 20.892/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJe de 15.12.2008)

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADA EVASÃO DE RECEITAS DE EMPRESA POR SÓCIO GERENTE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO AUTORIZADA. FUNDAMENTAÇÃO MISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 126-STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. CASO, ADEMAIS, EM QUE JUSTIFICADA A QUEBRA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Fundamentada a decisão que autorizou a quebra do sigilo bancário com base em justificativa suficiente, em face de indícios de evasão de receita e apropriação de recursos de empresa por sócio gerente, em detrimento dos minoritários, a controvérsia recai no reexame fático, vedado ao STJ por força da Súmula n. 7.

II. 'É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário' - Súmula n. 126-STJ.

III. Divergência jurisprudencial não configurada, pela falta de confronto analítico e por distintas as espécies paradigmáticas.

IV. Recurso especial não conhecido." (4ª Turma, REsp 576.149/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 01.07.2005)

"MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO QUE JUSTIFICAM A MEDIDA.

- A proteção ao sigilo fiscal não é direito absoluto, podendo ser quebrado quando houver a prevalência do direito público sobre o privado, na apuração de fatos delituosos, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada na necessidade da medida.

Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento." (3ª Turma, RMS 24.632/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 26.09.2008)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO. IRREGULARIDADES DE PAGAMENTO. DESVIO DE RECURSOS. EXAME DE CONTAS DO IMPETRANTE. NOTITIA CRIMINIS DE FATOS CAUSADORES DE PREJUÍZOS À UNIÃO.

1. A quebra de sigilo bancário é admitida, excepcionalmente, nas hipóteses em que se denotem a existência de interesse público superior, posto proteção não consubstanciadora de direito absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo.

2. O art. 38 da Lei 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) previa a quebra de sigilo bancário e fiscal, sendo certo que, com o advento da Lei Complementar 105, de 10/01/2001, culminou por ampliar as hipóteses de exceção do sigilo (§§ 3º e 4º do art. 1º), permitindo o Poder Legislativo e a CPI obterem informações das instituições financeiras, sem a interferência do Poder Judiciário, revelando inequívoca intenção do legislador em tornar a quebra do sigilo bancário instrumento eficiente e necessário nas investigações patrimoniais e financeiras tendentes à apuração da autoria dos atos relacionados com a prática contra o erário de condutas ilícitas, como soem ser a improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito e os ilícitos fiscais.

3. Precedentes jurisprudenciais do STF: RE nº 219780/PE, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 10.09.1999 e do STJ: RMS 15364/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 10.10.2005; RHC 17353/SP, Relator Ministro Félix Fischer, DJ de 29.08.2005; RMS 18445/PE, Relator Ministro Castro Filho, DJ de 23.05.2005; MC 2981/PE, desta relatoria, DJ de 28.02.2005.

4. Deveras, in casu, descabida a insurreição contra decisão judicial, que determina a apresentação de documentos necessários à instrução de procedimento investigatório engendrado pelo Ministério Público Federal, notadamente porque o direito à intimidade não se aplica à hipótese vertente, na medida em que à administração pública incumbe velar pela transparência no trato do interesse coletivo.

5. Recurso ordinário desprovido." (1ª Turma, RMS 20.350/MS, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, DJU de 08.03.2007)

"CRIMINAL. ROMS. PENAL E PROCESSUAL. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. PROTEÇÃO QUE NÃO É ABSOLUTA. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

A proteção aos sigilos bancário e fiscal não é direito absoluto, sendo que os mesmos podem ser quebrados quando houver a prevalência do direito público sobre o privado, na apuração de fatos delituosos ou na instrução dos processos criminais, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada na necessidade da medida. Precedente. Decisão denegatória do mandado de segurança que se encontra suficientemente fundamentada, tendo apontado as razões pelas quais se considerou necessária a quebra dos sigilos do recorrente. Recurso desprovido." (5ª Turma, RMS 15.511/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, unânime, DJU de 28.04.2003).

Como bem pode se perceber, a medida excepcional considera que há nos autos indícios de que a parte está sonegando informações relevantes ao deslinde do feito.

Assim, contatando-se a ausência de informações suficientes a salvaguardar o crédito vindicado no presente caso, verifica-se acertada a decisão agravada, eis que, somente a partir do conhecimento exato do patrimônio da executada, ora agravante, será possível alcançar o crédito representado no título executivo (contrato).

Ademais, a teor do art. 831 do CPC, tem-se que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

De igual modo, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, consoante dispõe o art. 834 do CPC.

Outrossim, conforme o rol elencado no art. 835 do CPC demais bens não estão excluídos da penhora.

De outra banda, considerando que a qualquer momento a parte executada pode remir a execução, saldando a dívida e liberando os bens penhorados, não se vislumbra,
a prima facie,
concomitância das medidas elencadas no sobredito rol, notadamente tendo em conta a inexistência de numerários em montante suficiente para a quitação do débito, tal como é o caso dos autos em apreço.

Assim, os apontamentos vetores em destaque, consubstanciam o
fumus boni iuris.

A respeito do
periculum in mora
, afigura-se que a devida apuração do patrimônio líquido e ilíquido evitará eventual enriquecimento ilícito da executada, sendo certo que já usufruiu dos serviços previstos contratualmente.

Nessa senda, insta sopesar, que a quebra do sigilo, sobretudo, contribuirá para e elucidação dos fatos, sem acarretar qualquer prejuízo para o agravado, sendo certo que os documentos obtidos deverão ser protegidos em segredo de justiça.

Com essas ponderações, não se vislumbra hipótese de provimento recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 25/09/2024